Tribunal: TJDFT
Processo: 0703338-17.2024.8.07.0005
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2024-09-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB2TR1 Gabinete do Juiz de Direito Antonio Fernandes da Luz Número do processo: 0703338-17.2024.8.07.0005 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: OLINDA GONCALVES COUTO RECORRIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A DECISÃO Vistos, etc. Chamo o feito a ordem. Compulsando os autos verifico que há divergência na indicação do número do processo e nome do recorrente constante do Recurso Inominado, ID 61384060. Intime-se o patrono da autora para manifestação acerca do noticiado. Prazo 5 (cinco) dias. Após voltem os autos conclusos para apreciação do pedido de gratuidade de justiça. I. Brasília/DF, 25 de setembro de 2024. ANTONIO FERNANDES DA LUZ Juiz de Direito